Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu os réus de terem praticado o crime de estelionato (artigo 171, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar os réus pelo crime de estelionato.
III. Razões de decidir:
3. Os réus foram denunciados pela prática de estelionato em razão de não terem cumprido obrigação contratual relativa ao investimento em criptomoedas. Entretanto, não foi demonstrado nos autos o dolo específico de utilização de artifício ardil para manter a vítima em erro.
4. A ausência de comprovação do dolo específico de induzir a vítima em erro e da utilização de artifício ardil ou meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita enseja a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no brocardo in dubio pro reo.
5. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte dos réus deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.